Tribunal: TJPA
Processo: 0824677-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824677-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEIBSON AIRES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Cleibson Aires dos Santos
, preso preventivamente desde 28 de setembro de 2025 pela suposta prática de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
.

A custódia foi fundamentada na garantia da ordem pública e no histórico de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente concedidas em favor da mesma vítima.

II. Questão em discussão

A defesa alegou constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia (mais de 46 dias) e sustentou a cessação do risco, apresentando declaração da vítima requerendo a revogação das medidas.

A questão consiste em verificar se persiste o alegado excesso de prazo após o andamento processual e se a manutenção da prisão preventiva é legal e necessária, considerando a
vontade da vítima
em retomar a convivência e o histórico de reiteração delitiva do paciente.

III. Razões de decidir

Quanto ao excesso de prazo, as informações processuais indicam que a
denúncia foi oferecida em 26 de novembro de 2025
, o que acarreta a
perda superveniente do objeto
e supera a alegação de morosidade estatal.

No mérito, a prisão é legítima para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, conforme o art. 313, III, do CPP, especialmente porque o paciente demonstra propensão à reiteração, possuindo outros procedimentos criminais por delitos contra a mulher. A manifestação da vítima no sentido de que não se sente ameaçada
não possui caráter vinculativo
em crimes de violência doméstica e não é suficiente para afastar o risco concreto demonstrado pelo desrespeito anterior a ordens judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Ordem conhecida e, no mérito,
denegada.

Tese de julgamento:

O oferecimento da denúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A manifestação da ofendida pela revogação de medidas protetivas não obriga o juízo a revogar a prisão preventiva quando demonstrado o
risco de reiteração delitiva
e o descumprimento prévio de ordens judiciais.

Dispositivos relevantes:
Artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08097938920258140000, Relator: Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Julgado em 08/07/2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO NO:
0824677-26.2025.8.14.0000

ORIGEM:
IGARAPE-MIRI

PACIENTE:
CLEIBSON AIRES DOS SANTOS

IMPETRANTE:
ETIENNE DA SILVA COSTEIRA

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC
A
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela advogada Etienne da Silva Costeira em favor do paciente
Cleibson Aires dos Santos,
que se encontra preso preventivamente na Unidade de Custódia e Reinserção de Abaetetuba, em decorrência de prisão em flagrante ocorrida em 28 de setembro de 2025, pela suposta prática de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
.

Conforme informações da autoridade coatora, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
prisão preventiva em 30 de setembro de 2025
. A decisão fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, destacando que o autuado já possuía histórico de descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas anteriormente em favor da mesma vítima (Processo nº 0800643-52.2024.8.14.0022).

A fundamentação da impetração baseou-se em dois pontos principais:
excesso de prazo,
alegando a defesa que, passados mais de 46 dias da prisão, a denúncia ainda não havia sido oferecida, caracterizando constrangimento ilegal por morosidade do Estado, e;
cessação do risco (
periculum libertatis
),
sendo apresentada uma declaração da própria vítima, M.T.M.D.S., afirmando que o paciente não apresentava risco à sua integridade e requerendo a revogação das medidas protetivas.

Requer a concessão da liminar para a concessão da ordem e o restabelecimento da liberdade do paciente e, no mérito, pela confirmação da ordem, mantendo o paciente em liberdade.

Em 18 de novembro de 2025, em despacho, o Desembargador Relator reservou-se para apreciar a liminar após a prestação de informações pelo juízo de primeiro grau.

No dia 19 de novembro de 2025, o Magistrado da Vara Única de Igarapé-Miri informou que os autos haviam sido encaminhados ao Ministério Público e o processo estava em fase de
oferecimento de denúncia
.

Em
25 de novembro de 2025
, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
.

Em parecer emitido pela 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Ministério Público verificou que a
denúncia foi oferecida em 26 de novembro de 2025
. Diante disso, o órgão manifestou-se pela
prejudicialidade
do pedido referente ao excesso de prazo, devido à perda superveniente do objeto e pela
denegação da ordem
no mérito, sustentando que a prisão preventiva é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade da vítima, conforme autoriza o art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

O pedido preenche os requisitos legais de processamento, razão pela qual
conheço da ordem de habeas corpus
.

A defesa sustentou que o paciente sofria constrangimento ilegal por estar preso há mais de 46 dias sem o oferecimento da exordial acusatória. Contudo, conforme informações prestadas pelo juiz primevo
a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 26 de novembro de 2025
.

Dessa forma, operou-se a
perda superveniente do objeto
quanto a este pleito, restando superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa pelo impulso processual ocorrido.

No mérito remanescente, a custódia cautelar do paciente revela-se necessária e legal. O paciente foi preso em flagrante em 28/09/2025, pela suposta prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
, tendo a prisão sido convertida em preventiva para garantia da ordem pública e execução de medidas protetivas.

O histórico criminal do paciente é contumaz:

·

A prisão atual decorreu do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente concedidas no processo nº 0800643-52.2024.8.14.0022.

·

O paciente possui
dois procedimentos criminais anteriores
(distribuídos em junho e dezembro de 2024) por crimes contra a mulher, o que demonstra uma propensão à reiteração delitiva.

Quanto à declaração da vítima afirmando não sofrer mais ameaça e requerendo a revogação das medidas, este Tribunal e as instâncias superiores entendem que, no contexto de violência doméstica,
a manifestação da ofendida não é suficiente, por si só, para afastar o perigo concreto de reiteração criminosa
, especialmente quando o réu demonstra total desrespeito a ordens judiciais anteriores. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira e porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi mantida por decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, mesmo após a retratação da vítima formalizada em escritura pública. Pleiteia-se substituição da prisão por domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, em razão de condições pessoais favoráveis e de alegada ausência de contemporaneidade dos fatos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da alegada retratação da vítima, da ausência de periculum libertatis, e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), e no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (periculum libertatis), especialmente diante de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica. A retratação da vítima, embora relevante, não tem caráter vinculativo, notadamente em crimes de ação penal pública incondicionada. A manifestação da ofendida não afasta, por si só, os fundamentos legais da prisão. O histórico de descumprimento de medidas protetivas e a condenação anterior reforçam a necessidade da segregação cautelar como medida de proteção da ordem pública. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, não é suficiente para afastar os fundamentos da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas ao caso concreto, considerando o risco à segurança da vítima e a gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica não vincula o juízo quanto à necessidade da prisão preventiva, cuja decretação deve se basear em elementos objetivos constantes dos autos. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados indícios de reiteração delitiva e risco à ordem pública.”

(...)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08097938920258140000 28269866, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/07/2025, Seção de Direito Penal)

O descumprimento reiterado de medidas cautelares menos gravosas atrai a aplicação do
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, que autoriza expressamente a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Portanto, as condições pessoais alegadas e a vontade da vítima não superam o risco objetivo demonstrado pelo comportamento do paciente, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
CLEIBSON AIRES DOS SANTOS,
mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026